Tribunal: CARF
Processo: 18050.004408/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.004408/2008-96
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-010.884 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

PALHETA REFEICOES COLETIVAS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/1996 a 31/10/2003
RECURSO DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. INFERIOR AO VALOR
DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício quando o valor do crédito
exonerado for inferior ao limite de alçada vigente na data de sua apreciação
pelo CARF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1996 a 31/10/2003
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL
QUINQUENAL SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUTAL
FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante no 08, declarou a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46, da Lei no 8.212/91 e determinou que
o prazo decadencial para lançamento das contribuições previdenciárias deve
ser contado nos termos do art. 173, I ou 150, §4o, ambos do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, em razão do limite de alçada. Quanto ao recurso voluntário, por unanimidade
de votos, dar-lhe parcial provimento para reconhecer a decadência dos créditos tributários
referentes às competências de 12/1996 a 03/1999 (inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.004408/2008-96
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.884 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.004408/2008-96

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 1291/1297, interposto contra decisão da
DRP em Salvador/BA, de fls. 1269/1280, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
contribuições devidas à Seguridade Social, relativamente à parte da empresa, adicional para o
SAT e contribuições de terceiros, conforme descrito na NFLD no 35.405.871-1, de fl. 02/925,
lavrada em 29/03/2004, referente ao período de 12/1996 a 10/2003, com ciência da
RECORRENTE em 20/04/2004, conforme ARs de fls. 952/975.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 500.502,13, já inclusos juros e multa de mora calculados até a lavratura.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 926/928):
2 - LEVANTAMENTOS DA NFLD CONSTANTES DO RELATÓRIO DE
LANÇAMENTOS:
2.1 - FP - FOLHA DE PAGAMENTO - Neste levantamento estão contidos os fatos
geradores da contribuição devida à Seguridade Social, referentes- às remunerações
pagas e/ou creditadas aos segurados empregados, constantes das folhas de pagamento,
no período de 01/1998.
2.2 - FPG - FOLHA DE PAGAMENTO COM GFIP - Neste levantamento estão
contidos os fatos geradores da contribuição devida à Seguridade Social, referentes às
remunerações dos segurados empregados, constantes das folhas de pagamento e GFIPs,
no período de 01/1999 a 12/1999.
3 - O relatório DAL - DIFERENÇA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS (em anexo) - Registra
guias de recolhimentos pagas fora do prazo legal, nas competências de 04/1997 a
10/2003 alternadamente.
Dispõe o relatório fiscal que o montante do débito apurado foi apresentado através
de Cálculo Prévio entregue na empresa ao gerente Sr. Heron Vasconcelos Alves. Tendo em vista
que a empresa não providenciou recolhimento, nem confessou a dívida apresentada, lavrou-se a
NFLD, objeto deste relatório, em conformidade com o artigo 37, da Lei 8.212, de 24/07/1991.
Os salários de contribuição foram apurados através das Folhas de pagamento,
GFIP’s, Livros Razão e Diário, no período de 12/1996 a 12/1999.
Em se tratando das contribuições relativas outras entidades, considerou-se o
convênio com o FNDE para a aplicação da alíquota.
Por fim, consta no TEAF (fl. 941), que foram lavrados os seguintes autos de
infração e NFLD’s, em desfavor da RECORRENTE:

Fl. 1311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.884 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.004408/2008-96

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 978/996, em 09/07/2004.

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, o Serviço de Análise de
Defesas e Recursos, entendeu por determinar a conversão do julgamento em diligência,
conforme resolução de fls. 1024/1025, nos seguintes termos:
2. Em sua defesa administrativa, 'tempestivamente apresentada às fls. 960/1000, a
empresa notificada faz as seguintes alegações, dentre outras:
.Item 4 - Que foi apresentado à fiscalização durante a ação fiscal comprovante de
recolhimento (comp. 01/97), relativo à matriz, do total levantado na rubrica autônomos,
conforme comprovante às fls. 982.
.Item 6 - Que houve erro na indicação da base de cálculo da competência 01/99, relativo
à matriz, conforme documentos anexados às fls. 989/994;
.Item 7 - Que a presente NFLD não considerou a totalidade dos débitos incluídos. No
Programa de Parcelamento Especial - PAES n.°\60035488-1.
3. Analisando o Relatório Fiscal, anexado às -fls. 919/921, em confronto com os
elementos constantes na referida peça impugnatória, constatamos que se faz necessário
o pronunciamento das Auditoras Fiscais notificantes quanto as alegações acima citadas,
tendo em vista que o documento apresentado às fls. 982 do presente processo, não
consta da relação listada no relatório RDA às fls. 264; e o Relatório Fiscalização faz
qualquer menção sobre a desconsideração dos valores inclusos no PAES.
Em resposta, a fiscalização apresentou o relatório, de fls. 1026 e 1112/1113,
informando que a empresa não apresentou os documentos que alega no momento da ação fiscal,
bem como no momento da diligência fiscal, além de que o período sob fiscalização não está
abrangido pelo PAES, não havendo, assim, valores confessados pela empresa no PAES para
serem considerados.
Quanto a reanálise do cálculo realizado, informa a fiscalização que a base de
cálculo da competência 01/99, relativa à matriz foi retificada para o valor de R$ 30.995,54, pelo
fato de haver salários de contribuição a maior, em alguns estabelecimentos, além de que demais
alterações, juntamente com a mencionada constam em anexo ao relatório.
Por fim, em diligência posterior, foi verificado a existência de PAES, em que
foram incluídos o período de 12/1998 a 03/1999.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRP em Salvador/BA julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 1269/1280):
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.884 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.004408/2008-96

CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA CONSTANTES NAS FOLHAS
DE PAGAMENTOS E DECLARADA EM GFIP. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
DECADÊNCIA.
Cabe à empresa o recolhimento das contribuições sociais devidas à Previdência Social -
parte patronal bem como das contribuições para o custeio dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa devida aos riscos ambientais do
trabalho e das contribuições de Terceiros, todas elas incidentes sobre a remuneração dos
seus empregados declarada em GFIP.
Também incide contribuição previdenciária sobre a remuneração paga aos contribuintes
individuais, nos termos da Lei Complementar n° 84/96, até 02/2000, e a partir de
03/2000, da Lei 8.212/91, art. 22, III (com a 'redação dada pela Lei n° 9.876/99), bem
como das Leis 8.706/93 e 10.666/03.
É de 10 dez anos o prazo para apuração e constituição do crédito previdenciário, na
inteligência do art. 45 da Lei n° 8.212/91. Em relação às contribuições de terceiros, a
decadência é de 5 anos para os fatos geradores anteriores ao RESP n9 58918/RJ,
publicado no Diário de Justiça do dia 19 de junho de 1995, valendo o prazo decadencial
de 10 anos para aquelas cujos fatos geradores tenham ocorrido depois deste Recurso
Especial, nos termos do Parecer MPS/CJ n°2.521/01 A Fiscalização é competente para
apurar as diferenças de contribuições devidas e lançar o crédito correspondente.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE
No mérito, a DRP analisou o parcelamento no PAES, relativos ao período de
12/1998 a 03/1999, além dos recolhimentos a maior efetuados pela RECORRENTE, retificando
o valor do crédito, como abaixo exposto:

Fl. 1313
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.884 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.004408/2008-96

Assim, o crédito remanescente findou no montante de R$ 93.278,98.
Em face da referida decisão, houve recurso de ofício.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 18/11/2008,
conforme AR de fl. 406, apresentou o recurso voluntário de fls. 1291/1297, em 20/01/2009.
Em suas razões, sustentou tão-somente a ocorrência da decadência em relação aos
fatos geradores ocorridos até 04/1999, com base no art. 150, §4o do CTN.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

RECURSO DE OFÍCIO
Admissibilidade
Em face do acórdão proferido pela DRP em Salvador/BA houve Recurso de
Ofício, uma vez que foi reconhecida a procedência parcial das alegações do contribuinte.
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.884 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.004408/2008-96

Preliminarmente, devo apontar que o recurso de ofício não preenche condições de
admissibilidade, posto que o valor exonerado pela DRP é inferior ao valor de alçada, hoje fixado
em R$ 15.000.000,00 pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, em vigor no dia
01/02/2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
(...)
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Para efeitos de verificar o valor de alçada adstrito ao conhecimento do recurso de
ofício, deve ser levado em consideração apenas o valor do tributo (principal) e encargos de
multa, não computando-se os juros, conforme dispõe o art. 1o da Portaria MF no 02/2023.
Desta forma, considerando que o valor exonerado pela DRP a título de
contribuição (obrigação principal) e encargos de multa foi correspondente a R$ 222.584,61
(representado pela diferença entre R$ 277.248,70 e R$ 54.664,09 – fl. 1268), tem-se que o
montante exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido para os recursos de ofício.
Esclareço, também, que deve ser aplicado o valor de limite de alçada vigente à
época da apreciação pela segunda instância, nos termos da Súmula no 103 do CARF:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Com isso, não merece conhecimento o recurso de ofício, restando definitiva a
decisão da DRP na parte em que julgou procedente a autuação.

RECURSO VOLUNTÁRIO
PRELIMINAR
Da decadência
A RECORRENTE apenas defende a aplicação da decadência, com fulcro no
artigo 150 §4o, o CTN, a contar a partir da data do fato gerador. Assim, requereu a extinção do
crédito tributário até 04/1999, pois tomou ciência do lançamento em 20/04/2004.
A autoridade julgadora de primeira instância não acatou o pleito da contribuinte
por entender pela aplicação do prazo decenal de decadência.
Neste ponto, entendo que assiste parcial razão à RECORRENTE.
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.884 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.004408/2008-96

A teor da Súmula Vinculante no 08 do STF, abaixo transcrita, o prazo decadencial
aplicável às contribuições previdenciárias é quinquenal e não decenal:
Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário".
No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004.
in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei".
Dessa forma, é possível concluir que, a vinculação à súmula alcança a
administração pública e, por consequência, os julgadores no âmbito do contencioso
administrativo fiscal.
Portanto, é de 5 anos o prazo decadencial previdenciário.
Para o bom emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso
verificar o dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.884 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.004408/2008-96

lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, mesmo contando-se pela regra do art. 173, I, do CTN, já é de
rigor reconhecer a decadência em relação ao período de 12/1996 a 11/1998, tendo em vista que a
RECORRENTE tomou ciência do lançamento em 20/04/2004 (fls. 952/975).
Resta, portanto, verificar a ocorrência de suposto pagamento relacionado ao
período de 12/1998 a 03/1999.
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.884 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.004408/2008-96

Entendo é de se inferir que a RECORRENTE promoveu o recolhimento parcial no
período em questão. Isso porque o Relatório de Documentos Apresentados – RDA (fls. 266/348),
relatório discriminativo que relaciona, por estabelecimento e por competência, as parcelas que
foram deduzidas das contribuições apuradas (constituídas por recolhimentos, valores
espontaneamente confessados pelo sujeito passivo e, quando for o caso, por valores que tenham
sido objeto de notificações anteriores) atesta que houve pagamento antecipado (fls. 267/268).
Ademais, o Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados – RADA (fls.
349 e ss), o qual demonstra, por estabelecimento, competência, levantamento e tipo de
documento, os valores recolhidos pelo sujeito passivo e a correspondente apropriação e
abatimento das contribuições devidas, atesta que houve recolhimento através de GRPS no
período de 12/1998 a 03/1999.
Sendo assim, no caso concreto, o prazo decadencial é contado nos termos do art.
150, §4o, CTN, ou seja, conta-se da data de ocorrência do fato gerador, conforme decisão do STJ
acima exposta. Considerado que o lançamento em análise compreende o período de 12/1996 a
10/2003 e que o RECORRENTE tomou ciência do lançamento em 20/04/2004 (fls. 952/975),
entendo que estão extintos pela decadência os créditos referentes às competências de 12/1996 a
03/1999 (inclusive).
Não se inclui a competência 04/1999 no período decadente, como pretendeu o
contribuinte, visto que os fatos geradores ocorridos na referida competência poderiam ser
constituídos até 30/04/2004, sendo certo que a intimação do contribuinte ocorreu em 20/04/2004.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso de ofício, em razão
do limite de alçada.
Quanto ao Recurso Voluntário, voto por DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reconhecer a decadência dos créditos tributários referentes às competências de 12/1996 a
03/1999 (inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1318
DF CARF MF
Original